Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INSUBSISTENTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA NEGROS E PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DO CANDIDATO. EDITAL. BANCA EXAMINADORA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEFINIDA SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de anulação de ato administrativo pelo qual o autor/apelante foi excluído de concurso público no procedimento de heteroidentificação das vagas reservadas a pessoas negras e pardas. O apelante alega, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de não produção de prova pericial e de não intimação para réplica e, no mérito, a sua permanência no certame na lista de cotas raciais.
2. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC, como ocorreu no caso sob exame. Réplica é peça facultativa no processo. Não tendo sido acolhida qualquer das preliminares suscitadas em contestação, não há prejuízo ao autor na não intimação para apresentação de réplica, lembrando-se que reconhecimento de nulidade relativa ou absoluta exige comprovação de efetivo prejuízo (pas de nulité sans grief).
3. A autodeclaração do candidato no ato de inscrição do certame para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros é passível de verificação por procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que já foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF, pela qual o STF reconheceu a legitimidade da exigência de critérios outros, além da autodeclaração, para o fim de bem garantir a correta aplicabilidade da norma de política afirmativa. 3.1. Não basta ao candidato inscrito em concurso público a autodeclaração de cor preta ou parda quando o edital, que é a lei do certame, contiver outras exigências necessárias à comprovação do alegado, como por exemplo, receber parecer conclusivo favorável da Comissão Especial formada para a avaliação fenotípica do candidato, na qual não são avaliados a origem genética do candidato, mas os elementos fenotípicos (de aparência) de indivíduos e grupos sociais.
4. No caso em exame, constou do Edital de Abertura do Certame que os candidatos que optassem por concorrer às vagas reservadas ao sistema de cotas e prestassem a autodeclaração de preto ou pardo seriam submetidos a avaliação posterior para confirmar a autodeclaração, sendo que a heteroidentificação se dá a partir da verificação nos termos do edital (especificamente no item 3.2.6.5 e subitens 3.2.6.5.1 e 3.2.6.5.2) dos dados fenotípicos do candidato ao tempo da avaliação, e não de outros registros documentais pretéritos ou não, fotografias outras, certidões, pareceres médicos ou de outros profissionais. 4.1. E a comissão designada para aferir a conformidade da autodeclaração prestada pelo candidato, baseada no critério fenotípico, concluiu que o candidato não atende às exigências estabelecidas para participação no certame na condição de cotista. 4.2. Assim, os critérios da banca examinadora não foram teratológicos ou flagrantemente ilegais, razão de não caber ao Judiciário intervir, substituindo a banca examinadora em relação a conclusão da banca examinadora que se ateve ao que definido no edital, lei do concurso, contra o qual o candidato não se insurgiu em tempo em modo
5. Recurso conhecido e não provido.